Tribunal: TJPA
Processo: 0005738-23.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005738-23.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ANDRE MOREIRA MEDEIROS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM BASEADA EM MERA INTUIÇÃO OU ATITUDE CONSIDERADA “SUSPEITA”. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA E DAS DERIVADAS. ART. 240, §2º, CPP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA DESCOBERTA FORTUITA EM RAZÃO DA ILEGALIDADE INICIAL DA DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que
absolveu Carlos André Moreira Medeiros
da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), apesar da apreensão de diversas porções de óxi, maconha e cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais:(i) avaliar se a busca pessoal que resultou na apreensão dos entorpecentes foi lícita, à luz do art. 240, §2º, do CPP;(ii) definir se, sendo ilícita a abordagem, é possível restabelecer a instrução penal ou se deve ser mantida a absolvição por ausência de justa causa probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a abordagem policial não observou o requisito constitucional e legal da
fundada suspeita
,
previsto no art. 240, §2º, do CPP. A guarnição realizou busca pessoal apenas por constatar que o réu estava sentado em frente à sua residência, em suposta “atitude suspeita”, sem qualquer elemento concreto que justificasse a medida invasiva.

Afirma-se que a narrativa dos policiais demonstra abordagem de rotina desacompanhada de circunstâncias objetivas, tais como fuga, comportamento suspeito específico, denúncia prévia, movimentação típica de tráfico ou qualquer indicador concreto de crime em andamento.

Reconhece-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
mera intuição
,
local conhecido por tráfico
,
abordagem de rotina
, ou o
fato de o indivíduo já ter antecedentes
não autorizam busca pessoal sem fundada suspeita. Trata-se de conduta ilícita, contaminando todas as provas subsequentes.

Aprecia-se que, na espécie, a posterior localização de entorpecentes na cadeira onde o recorrido estava sentado e no interior da residência
não convalida a ilegalidade original da abordagem
, pois a diligência inicial padecia de vício insanável.

Conclui-se que as provas devem ser declaradas ilícitas, assim como as delas derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo inviável o prosseguimento da persecução penal, impondo-se a manutenção da absolvição.

Reconhece-se que, havendo ilicitude da prova, a devolução dos autos ao juízo de origem para retomada da instrução mostra-se inócua, pois não há lastro probatório idôneo a sustentar nova instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento

A busca pessoal exige justificação racional e objetiva baseada em
fundada suspeita
, não sendo legítima quando fundada exclusivamente em critérios subjetivos, como “atitude suspeita” ou abordagem de rotina.

Prova obtida mediante revista pessoal ilegítima é ilícita, assim como as dela derivadas, sendo incabível convalidação pela descoberta posterior de situação de flagrância.

A ausência de justa causa probatória decorrente da ilicitude da abordagem impõe a manutenção da absolvição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

T
rata-se da apelação penal interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que ABSOLVEU CARLOS ANDRÉ MOREIRA MEDEIROS, das acusações tipificadas no arts. 33 da Lei 11343/2006 (ID
23338684 - Pág. 1
).

Em suas razões (ID
23338690 - Pág. 2
), o
Parquet
Estadual asseverou acerca da existência de provas da autoria e materialidade delitivas, capazes de sustentar um pleito condenatório, uma vez que
o apelado foi preso em flagrante delito, por manter em depósito 05 (cinco) porções de entorpecente conhecido como ÓXI, pesando 1,1 grama, 20 (vinte) porções de MACONHA, pesando o total de 10 gramas e 09 (nove) porções de COCAÍNA, pesando 12.6 gramas, conforme Laudo n.º 2019.01.003043 (ID 55997652). Assim, necessário a devolução do acervo ao juízo a quo, para a retomada da instrução processual penal.

Em contrarrazões (ID
23338693 - Pág. 1
), a defesa do apelado manifestou-se pelo não provimento do recurso e manutenção da absolvição sumária;

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo provimento do recurso (ID
25098326 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da Denúncia (ID
23338659 - Pág. 1
):

Narra a peça informativa que no dia 23 de junho de 2019, por volta das OOh05min, CARLOS ANDRÉ MOREIRA MEDEIROS foi preso em flagrante em frente à sua residência na Rua Castanhal, NO 28, Bairro Maguari, nesta cidade, na ocasião em que estava sentado à frente da casa em companhia do menor Vitor Carneiro e depois de revista pessoal realizada pelos policiais durante abordagem foi encontrado 5 (cinco) petecas de entorpecentes na cadeira onde o mesmo estava sentado bem como R$45,OO (quarenta e cinco reais) e no interior da sua residência foi encontrado mais 20 (vinte) petecas de maconha e 9 (nove) de cocaína, conforme Laudo Provisório de fls. 22 do IPL. No dia e hora supracitados, segundo o depoimento do condutor Paulo José de Almeida Junior, este estava em ronda juntamente com outros policiais quando realizou a abordagem no denunciado, em frente à sua residência, momento em que encontrou 5 (cinco) petecas de entorpecentes na cadeira aonde CARLOS estava sentado. Em ato contínuo, mediante autorização, adentraram na residência para realizar uma revista mais apurada e encontraram 20 (vinte) petecas de maconha e 9 (nove) de cocaína, conforme Autos de fls. 20 do IPL. Isto posto, em vista do flagrante, o denunciado foi levado à autoridade policial para as providências cabíveis, conforme fl. 02 do IPL. Em sede policial, o denunciado negou ser detentor dos entorpecentes, atribuindo a posse da droga ao menor Vitor Carneiro. Ressalta-se que o depoimento das testemunhas
Ado de Jesus da Silva Wanzeler Junior
, Policial Militar, corrobora o depoimento do condutor Paulo José de Almeida Junior, conforme fls. 04 do IPL.

São os fatos.

1 – DA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO

O representante do
Parquet
Estadual, pleiteia pela reforma da sentença absolutória. E desse modo, efetuar a devolução dos autos ao juízo a quo, para a retomada da instrução processual penal.

In casu
, segundo o disposto no
art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, necessário a presença de fundada suspeita, no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse cenário, depreende-se do acervo processual, que o policial
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR, responsável pela prisão do recorrido asseverou:

Que durante rondas ostensivas na Rua Castanhal, junto a sua guarnição avistaram dois indivíduos sentados em frente a uma residência e decidiram realizar uma abordagem de rotina. No momento em que o denunciado se levantou da cadeira, foram encontradas 5 (cinco) petecas de óxi e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Posteriormente, foi realizada uma revista na residência do acusado, onde foram encontradas 20 petecas de maconha e 9 (nove) petecas de cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi encaminhado à delegacia (...)."

No mesmo sentido, foram os relatos da testemunha ADO DE JESUS DA SILVA WANZELER relatou:

"(...) Que no dia 26 de junho, durante rondas ostensivas na Rua Castanhal, junto a sua guarnição avistaram dois indivíduos sentados em frente a uma residência e decidiram realizar uma abordagem de rotina. No momento em que o denunciado se levantou da cadeira, foram encontradas 5 (cinco) petecas de ÓXI e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Posteriormente, foi realizada uma revista na residência do acusado, onde foram encontradas 20 petecas de maconha e 9 (nove) petecas de cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi encaminhado à delegacia (...)".

Vale mencionar que os policiais estavam em uma ronda ostensiva, e resolveram fazer a abordagem em CARLOS ANDRÉ, ocasião em que encontraram os entorpecentes, conforme Laudo n.º 2019.01.003043 (ID 55997652).
Entretanto, padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo, tão somente, pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita", sentado a porta de sua casa.

Na espécie, a dinâmica dos fatos remete concluir, que a
busca pessoal decorreu de mera impressão subjetiva dos agentes, impressão que padece de razoabilidade e de concretude na abordagem de indivíduo, tão somente, pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA PESSOAL. MERA SUSPEITA. LOCAL DE TRAFICÂNCIA. RÉU CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO COMPROVADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior quanto à realização de busca pessoal, o próprio
§ 2º
do art.
240
do
CPP
consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico.2. O Tribunal de origem destacou que os policiais abordaram o agravado na rua unicamente por conta dele estar em ponto conhecido de tráfico de drogas e por já ser conhecido no meio policial. Tais elementos, porém, não são suficientes para justificar da revista pessoal, ensejada por desconfiança baseada em intuição ou palpite, até porque, no caso, não foi citado qualquer outro elemento capaz de despertar suspeitas concretas dos agentes públicos. Portanto, constatada a ilegalidade da busca pessoal feita no agravado, sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação e as delas decorrentes.3. Agravo Regimental não provido. (
AgRg no HC n. 804.669/RS
, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Desse modo, a orientação do Sodalício converge em descredenciar a abordagem e revista pessoal, decorrente da mera rotina policial. Portanto, o procedimento utilizado pelos policiais para efetuar a prisão de CARLOS ANDRÉ, não foram suficientes para justificar a revista pessoal, ensejada por desconfiança baseada em intuição ou palpite, até porque, no caso, não foi citado qualquer outro elemento capaz de despertar suspeitas concretas/robustas, que emprestasse notoriedade/firmeza e convicção acerca da ocorrência de um crime.

Malgrado os agentes terem
encontrado uma considerável quantidade de drogas, a posteriori, não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Dessa forma, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista, justifique a medida.

Desse modo, a manutenção do decisum absolutório é medida que se impõe, uma vez que não restou demonstrado, indene de dúvidas, a
justa causa para a avalizar a ação policial, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, ficando prejudicadas as demais alegações.

2 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025